Tribunal: TJBA
Processo: 0750094-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0750094-63.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): SR8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA E DESISTÊNCIA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM 1% DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º, 5º E 6º DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TRABALHO EFETIVAMENTE REALIZADO PELO ADVOGADO. DESISTÊNCIA IMEDIATA APÓS ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PENHORA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito em razão de desistência do Município exequente, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 1% sobre o valor da causa. 2. A parte apelante sustenta que o percentual arbitrado viola o disposto no art. 85, §§ 3º, 5º e 6º do CPC, pleiteando a majoração dos honorários com observância dos percentuais mínimos previstos em lei e aplicação escalonada conforme as faixas estabelecidas no dispositivo legal. 3. Embora o art. 85, § 3º do CPC estabeleça percentuais mínimos para condenação em honorários em causas envolvendo a Fazenda Pública, tais parâmetros devem ser interpretados à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a atuação do advogado no caso concreto. 4. A aplicação literal dos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º do CPC, especialmente em causas de elevado valor, pode resultar em distorções e honorários desproporcionais ao trabalho efetivamente realizado, o que autoriza, excepcionalmente, a mitigação da regra. 5. No caso concreto, o trabalho do advogado consistiu apenas na apresentação de uma petição simples de duas laudas, apontando a existência de litispendência, sem que houvesse necessidade de impugnação aprofundada ou atuação prolongada no feito, que tramitou por curto período sem qualquer constrição patrimonial. 6. Conforme entendimento jurisprudencial em casos análogos, a fixação de honorários advocatícios deve considerar o trabalho efetivamente prestado pelo advogado e o princípio da causalidade, sendo admissível, excepcionalmente, a fixação por equidade quando a aplicação dos percentuais legais resultar em valor manifestamente desproporcional. 7. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0750094-63.2018.8.05.0001, em que figura como apelante, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS e, como apelado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, .........de...................de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA